Tribunal: TJMT
Processo: 1034777-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034777-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLA FERREIRA PIALA - CPF: 022.098.581-27 (RECORRENTE), EVELLYN ANTONIO VILELA - CPF: 054.580.821-92 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESTITUIÇÃO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação

indenizatória decorrente do extravio de mercadorias adquiridas pela autora junto à reclamada. Apesar de a ré ter restituído o valor integral dos produtos extraviados, tal restituição ocorreu somente após o ajuizamento da ação, configurando falha na prestação do serviço em razão da demora injustificada em proceder o reembolso.

2.

É cediço que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, no caso dos autos, a consumidora tentou solucionar os fatos de forma administrativa, sem êxito, uma vez que os valores só foram restituídos após o ajuizamento da ação.

3.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

4.

Sentença reformada para afastar a condenação em danos materiais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por CARLA FERREIRA PIALA em desfavor de AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, na qual aduz, em síntese, que adquiriu alguns produtos da reclamada recebendo parcialmente o pedido. Indica que houve extravio de 26 carregadores portáteis que seriam entregues em forma de brindes para clientes da empresa que trabalhava. Narra ainda que o valor total pago pelos carregadores foi de R$ 6.497,40 e que mesmo com pedidos administrativos não foi reembolsada.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da restituição do valor de R$ 6.497,40 (seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

Irresignada, a parte reclamada apresentou recurso inominado postulando pela improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que realizou o estorno do valor corresponde a mercadoria extraviada.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Compulsando os documentos juntados e as provas produzidas, vislumbra-se que a demandada realizou o estorno do valor correspondente aos produtos extraviados (R$ 6.497,40) na modalidade “vale-presente”, tendo a consumidora transferido o valor para sua conta. Referido estorno é incontroverso nos autos, uma vez que confirmado pela própria consumidora.

Ocorre que o estorno do valor somente ocorreu após o ajuizamento da ação, o que não afasta a falha na prestação do serviço por parte da reclamada, uma vez que demorou seis meses para proceder com a restituição dos valores.

Pelo que se extrai da sequência narrada nos autos a compra foi realizada em 4/1/2024, e, após identificado o extravio, a consumidora iniciou o pedido de reembolso em 27/1/2024. A presente ação judicial foi ajuizada em 20/5/2024, após tentativa de resolução administrativa, inclusive mediante registro no PROCON/MT, e, apenas em 26/6/2024 foi disponibilizado o vale-presente em favor da autora.

Deste modo, considerando que o valor foi reembolsado em sua integralidade, assiste razão à parte recorrente tão somente no que se refere aos danos materiais, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que o prejuízo material já foi reparado.

Por outro lado, indiscutível a morosidade da empresa em realizar o estorno dos valores, mesmo após a confirmação do extravio dos produtos. Ora, o reembolso ocorreu após seis meses da compra e após diversas tentativas de resolução administrativa, sem êxito.

Assim, em que pese o mero descumprimento contratual não configurar, por si só, o dano moral indenizável, no caso concreto ficou caracterizada a má prestação do serviço por parte da recorrente, decorrente da prévia tentativa de resolução administrativa e a sua desídia na resolução do problema, o que autoriza, no caso concreto, a fixação de danos morais.

Por fim, apenas consigno que o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) não se mostra desarrazoado considerando o valor do prejuízo/compra, de modo que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para afastar a condenação em danos materiais mantendo a sentença em seus demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024